Tribunal: STF
Processo: ARE 1568098
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto contra decisão que deferiu o desconto de imposto de renda sobre a indenização principal, juros compensatórios, juros moratórios e correção monetária. Desapropriação de imóvel invalidada judicialmente. Restituição do bem aos proprietários. Indenização pelo período de indisponibilidade do bem calculada sobre a rentabilidade do imóvel. Natureza jurídica: danos emergentes. Verba indenizatória que, muito embora tivesse sido concebida originalmente como lucros cessantes, passou a ter natureza de prejuízo efetivo após o afastamento da verba relativa à recomposição do imóvel ao estado primitivo. Indenização inerente à impossibilidade do exercício do direito de propriedade e da posse decorrente do ato expropriatório. Recomposição patrimonial equivalente à contraprestação devida pela administração pública pela ocupação do bem que não se confunde com expectativa de lucro. Vedação ao enriquecimento sem causa. Acréscimo patrimonial não verificado. Imposto de renda afastado, inclusive sobre as verbas consideradas acessórias. Incidência do imposto de renda sobre o montante referente a custas judiciais que não foi objeto da decisão agravada, nada havendo ser deliberado sobre o tema. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Da sentença reproduzida a fls. 105/111, depreende-se que a indenização foi composta originariamente de danos emergentes e de lucros cessantes (art. 402, CC), assim: a) indenização equivalente ao valor do imóvel a título de recomposição do bem ao estado original; e b) perdas e danos equivalente ao lucro que os proprietários poderiam ter auferido como aluguel do imóvel no período de indisponibilidade. Tal decisão foi, posteriormente, reformada em grau de recurso, mantendo-se somente a segunda verba indenizatória.



    No Acórdão reproduzido a fls. 113/118, firmou-se o entendimento no sentido de que, invalidados os atos expropriatórios coma restituição do imóvel aos proprietários, a verba relativa ao valor de mercado do imóvel deveria ser afastada.



    Por sua vez, a segunda verba foi preservada para, em última análise, reparar o tempo de impedimento injusto do exercício dos direitos de propriedade. Veja-se que, muito embora, citado Acórdão refira-se à necessidade de indenizar a impossibilidade de “obtenção de renda sobre valioso patrimônio” (fls. 116), expressamente mencionou que o substrato indenizatório no caso é pautado na “impossibilidade do exercício do direito de propriedade e do direito de posse” (fls. 117), acrescentando a condenação da administração pública no pagamento de juros compensatórios.



    O que se nota, portanto, é que, afastada a indenização referente aos danos diretamente causados no imóvel, a verba seguinte perdeu a natureza de lucro, refletindo os prejuízos inerentes do desapossamento do bem (danos emergentes).



    Diante disso, respeitado o entendimento da Juíza de Direito, a privação do uso da coisa importou redução patrimonial efetiva, diferenciando-se da hipótese de desapropriação no que tange à extensão dos danos, e não quanto à natureza dos prejuízos.



    Caso a desapropriação tivesse sido concretizada, o dano efetivo seria mais extenso e corresponderia, em última análise, ao valor de avaliação do imóvel expropriado.



    Considerando, porém, que o bem expropriado foi restituído aos proprietários sem reparação dos danos ocasionados no imóvel, o dano efetivo corresponde, no mínimo, à contraprestação devida pelo tempo de ocupação por parte da administração pública. Afinal, a indisponibilidade do imóvel importa inconcebível enriquecimento sem causa por parte da administração pública, que, à luz dos arts. 884 e 885, do Código Civil, não poderia se apossar do bem e ocupá-lo de forma graciosa.



    A fixação da rentabilidade mensal como critério de indenização é, pois, intrínseca à reparação patrimonial pelo período de indisponibilidade do imóvel. Nisso não há lucro aferível. Observe-se que o imóvel sofreu alterações por parte da administração pública, afirmando o perito judicial que a recomposição do bem ao estado primitivo seria muito mais onerosa (fls. 108). Veja-se, também, que, a princípio, o imóvel emquestão seria até mesmo demolido pelos herdeiros em razão do estado de ruína (fls. 105).



    Nessa ordem de ideias, conclui-se que a indenização arbitrada diz respeito a verdadeira recomposição patrimonial equivalente à contraprestação devida pela administração pública pelo período de indisponibilidade do imóvel, e não acréscimo patrimonial a ensejar a incidência de imposto de renda.



    É o que basta para afastar por completo a incidência de imposto de renda sobre o total da indenização, não cabendo discorrer sobre a natureza de cada verba, já que todas foram consideradas como acessórias ao principal.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente